Tribunal: STF
Processo: HC 253125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PACIENTES ACUSADAS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE NAS PRÓPRIAS RESIDÊNCIAS E DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE FUGA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2025, por Guilherme Cedraz Santiago Lima, advogado, em benefício de Denise Argolo de Santana e Thailane dos Santos da Silva, contra decisão pela qual, em 28.1.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 973.134:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DENISE ARGOLO DE SANTANA e THAILANE DOS SANTOS DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante das pacientes em 22/11/2024, posteriormente convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 2º da Lei n. 12.850/2013. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que as pacientes, com predicados pessoais favoráveis, são genitoras de crianças que dependem de seus cuidados. 



    Alega que ‘a justificativa apresentada pela maioria dos Desembargadores do TJBA para negar a prisão domiciliar não se sustenta em elementos concretos que demonstrem risco às crianças’ (fl. 5). 



    Aduz que não há fundamentação idônea para a segregação processual, uma vez que a manutenção da prisão preventiva desconsiderou o princípio da proteção integral à criança. 



    Por fim, defende que ‘não há qualquer prova concreta nos autos de que o convívio das crianças com suas mães em prisão domiciliar representaria perigo real ou iminente aos menores’ (fl. 6). 



    Requer, assim, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para as pacientes. No mérito, ‘a confirmação da ordem, garantindo a prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP’”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar das pacientes e não ser possível a substituição por prisão domiciliar.  



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Salienta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que seria possível a substituição por medidas cautelares diversas.  



    Afirma que as pacientes preenchem os requisitos para a concessão de prisão domiciliar previstos nos incs. III e IV do art. 318 do Código de Processo Penal e que teria sido contrariado o decidido no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois seriam “mães de crianças menores de 12 anos. Denise Argolo de Santana é mãe de Breno Guilherme, 6 anos, que está sob os cuidados da avó materna, já sobrecarregada com a responsabilidade de cuidar de outro filho (ARLISSON DE SANTANA LIMA) com paralisia cerebral. Thailane dos Santos da Silva é mãe de Maya, 4 anos, que está enfrentando problemas emocionais sob os cuidados da avó materna, sem estrutura adequada para suprir suas necessidades”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão LIMINAR da ordem de Habeas Corpus, para que as Pacientes sejam colocadas em prisão domiciliar imediatamente, com base no HC Coletivo 143.641/SP (STF) e no princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF); 



    (…) Caso não seja concedida a liminar, que seja determinada a solicitação de informações à autoridade coatora com urgência, para não agravar ainda mais o estado das crianças; 



    (...) No mérito, que seja confirmada a ordem, garantindo às Pacientes a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares do artigo 319 do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 973.134.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar que as pacientes e os corréus Rafael dos Santos Silva e Michel da Silva Souza “foram presos em flagrante no dia 21 de novembro de 2024, no município de Mata de São João/BA, acusados da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa). De acordo com o registro policial, a prisão ocorreu após denúncia de que indivíduos armados estariam traficando drogas no bloco 18 do Condomínio Alto do Paraíso, no bairro Cabore. Durante a abordagem, as autoridades policiais encontraram e apreenderam 32,82 gramas de maconha, 68,80 gramas de cocaína, 45,77 gramas de cocaína e 3,51 gramas de MDA, além de uma arma de fogo”.  



    Em 22.11.2024, a prisão em flagrante das pacientes e dos corréus foi convertida em prisão preventiva, sendo afastada a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Extrai-se da hermenêutica dos arts. 282, 312 e 313, todos do CPP, que a sistemática adotada pelo indigitado diploma exige para a decretação da prisão preventiva a verificação dos seus pressupostos, das condições de sua admissibilidade e de seus fundamentos, além da análise da proporcionalidade da medida. O art. 312, caput, do CPP, assevera que somente é possível decretar a prisão preventiva quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Urge que seja demonstrada a materialidade delitiva – a ocorrência do crime – e que haja indícios demonstrando, num juízo de probabilidade, a autoria delitiva. Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (art. 313 do CPP). Na hipótese, a materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelo auto de apreensão e laudo preliminar que confirmou a presença de substâncias ilícitas, além da apreensão de pistola calibre .40, munições e diversos materiais para fracionamento de drogas. Os indícios suficientes de autoria também estão presentes. Rafael dos Santos Silva confessou em seu interrogatório que ’trabalha vendendo drogas no Alto do Paraíso’, que ‘vende drogas desde os 12 anos de idade’ e que pertence à facção BDM, recebendo ordens do líder conhecido como ‘Jacão’, que se encontra preso. Denise Argolo de Santana também confessou que ‘desde que voltou para o condomínio está vendendo drogas’ e que ‘geralmente costuma guardar seus entorpecentes em casa’. Michel da Silva Souza, embora negue envolvimento direto, admitiu ter conhecimento da atividade ilícita de sua companheira Denise Argolo de Santana e da atuação da facção BDM no local. Thailane dos Santos da Silva, por sua vez, companheira de Rafael dos Santos Silva, foi encontrada no apartamento onde eram armazenadas drogas e a arma de fogo. A prisão preventiva mostra-se imprescindível para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, o emprego de arma de fogo de uso restrito e a existência de estrutura criminosa organizada, com vínculos à facção BDM. Ressalte-se que os crimes eram praticados em condomínio residencial, colocando em risco dezenas de famílias, inclusive com presença de crianças (filho de Denise Argolo de Santana e filha de Thailane dos Santos da Silva). A segregação cautelar também se justifica para assegurar a instrução criminal, tendo em vista o poder intimidatório da facção criminosa na região, com risco concreto de ameaças a testemunhas, especialmente considerando os contatos mantidos com lideranças presas. O risco à aplicação da lei penal evidencia-se pela tentativa de fuga quando da abordagem policial e pelo arremesso de provas pela janela, demonstrando propósito de se furtar à responsabilização criminal. Os vínculos com organização criminosa também facilitam eventual evasão do distrito da culpa. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade dos delitos, o emprego de arma de fogo, o envolvimento com organização criminosa e o fato de que os crimes eram praticados nas próprias residências. Quanto ao pedido de prisão domiciliar para Thailane dos Santos da Silva (mãe de criança de 4 anos e gestante) e Denise Argolo de Santana (mãe de criança de 6 anos), embora presentes os requisitos objetivos do art. 318, III e V do CPP, o benefício deve ser indeferido com base no art. 318-A, I e II do CPP, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, e os delitos eram praticados na própria residência e na presença dos menores. Ademais, o delito em exame é crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). Assim, as circunstâncias e os elementos apurados até o momento permitem a conclusão, em cognição sumária, pela gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública e, assim, resta presente o perigo atual e contemporâneo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, § 2º, do CPP). Logo, a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública e, por consequência, resta inviabilizada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor de Rafael dos Santos Silva, Michel da Silva Souza, Denise Argolo de Santana e Thailane dos Santos da Silva, qualificados nos autos, sem prejuízo de posterior revisão pelo Juízo de Direito competente à luz do disposto no art. 316 do CPP.”



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8071113-23.2024.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, postulando a substituição da prisão cautelar das pacientes pela prisão domiciliar, tendo a ordem sido denegada pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça baiano, em 17.12.2024, nestes termos:



    “(...) nos casos em que o delito, revestido de gravidade concreta, sobretudo no contexto de organização criminosa, é praticado na residência da genitora, com a exposição dos seus filhos menores às vicissitudes do tráfico de drogas, não há falar-se em resguardo do interesse de tais menores, caso seja substituído o encarceramento provisório pelo domiciliar. 



    Com efeito, em casos recentes e similares à hipótese sub oculis, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando o julgado do STF (Habeas Corpus n. 143.641/SP), ante a constatação de peculiaridades que afastam a substituição automática da preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318- A, do CPP, que impossibilita o deferimento de tal pleito quando o crime apurado for praticado mediante violência/grave ameaça ou quando tenha sido perpetrado contra filho/dependente, a exemplo do tráfico de drogas cometido na presença de filhos menores. 



    (…) Assim, considerando que, na hipótese, os delitos de tráfico de drogas, com a presença de armas e munições, no contexto de organização criminosa, eram, em tese, praticados em condomínio residencial, inclusive na presença das crianças filhas das Pacientes, submetendo-as a evidentes riscos do mundo da criminalidade organizada a que suas genitoras estavam supostamente inseridas, não se observa a razoabilidade de se conceder prisão domiciliar a tais investigadas, tendo em vista a própria necessidade da proteção integral dos menores”.



    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade das pacientes e corroborou o entendimento pela impossibilidade de concessão de prisão domiciliar:



    “(...) A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (32,82 g de maconha, 68,80 g de cocaína, 45,77 g de cocaína e 3,51 g de MDA – fl. 14), o emprego de arma de fogo de uso restrito e o contexto de organização criminosa, com vínculos à facção BDM. 



    Evidenciou-se, ainda, a ocorrência de tentativa de fuga no momento da abordagem policial e o arremesso de provas pela janela, demonstrando o propósito de se furtarem à responsabilização criminal. 



    Nesse contexto, ‘conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)



    Ademais, tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 



    (...) Da mesma forma, ‘entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021’ (AgRg no HC 915.358/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargados Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 



    Destaca-se que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 152.746/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021’ (AgRg no HC n. 726.711/SP, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por fim, verifica-se que o Tribunal local, ao analisar o pleito de prisão domiciliar, entendeu que inexistiria constrangimento ilegal, porquanto as acusadas foram presas em flagrante praticando tráfico de drogas em sua própria residência. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. 



    A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022). 



    No caso em análise, é igualmente inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, dado que há indícios de que o tráfico ocorria na própria residência, inclusive na companhia das crianças filhas das pacientes, com a presença de armas e munições, no contexto de organização criminosa”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, considerada tentativa de fuga no momento da abordagem policial que pode ser facilitada em razão do vínculo com organização criminosa, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade das pacientes, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Essa gravidade concreta está “evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, o emprego de arma de fogo de uso restrito e a existência de estrutura criminosa organizada, com vínculos à facção BDM. Ressalte-se que os crimes eram praticados em condomínio residencial, colocando em risco dezenas de famílias, inclusive com presença de crianças (filho de Denise Argolo de Santana e filha de Thailane dos Santos da Silva)”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta das pacientes e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.  



    Ademais, pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade comprovadas na negativa de substituição da prisão preventiva das pacientes por prisão domiciliar, por serem mães de crianças menores de doze anos de idade.  



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.  



    É de se ter cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de custódia domiciliar, pois eventual concessão demanda atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei.  



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).  



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.  



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    10. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
 n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.  



    11. Na espécie em exame, ao manter o indeferimento do pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, a Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia assentou que, “considerando que, na hipótese, os delitos de tráfico de drogas, com a presença de armas e munições, no contexto de organização criminosa, eram (...) praticados em condomínio residencial, inclusive na presença das crianças filhas das Pacientes, submetendo-as a evidentes riscos do mundo da criminalidade organizada a que suas genitoras estavam supostamente inseridas, não se observa a razoabilidade de se conceder prisão domiciliar a tais investigadas, tendo em vista a própria necessidade da proteção integral dos menores”. Não se evidencia constrangimento ilegal pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.  



    Essas circunstâncias impõem especial cautela para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse do menor. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual. Não se comprova que se resguarde o interesse do menor pela presença da paciente, impondo-se, na espécie, quadro diverso do descrito na inicial da presente impetração. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para o menor na convivência familiar.  



    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora